Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709096-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RAFAEL FIGUEIREDO PEREIRA DECISÃO Verifico que a controvérsia dos autos refere-se à incidência de prescrição intercorrente, de 3 anos, nos processos administrativos decorrentes de infração de trânsito, nos moldes da Lei 9.873/99. No Incidente de Uniformização n. 0700119-16.2020.8.07.9000, determinou-se o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria em comento. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora